Tribunal: TJDFT
Processo: 0700237-18.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700237-18.2019.8.07.0014 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: DALTON JERONYMO FUZER, JULIANA LEAL FUZER COSTA, LUCIA LEAL, ESPÓLIO DE DALTON JERONYMO FUZER REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA LEAL FUZER COSTA DESPACHO BANCO DO BRASIL S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as publicações referentes à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 20375434. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018